Tribunal: STF
Processo: ARE 1560460
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 14, p. 2): 



    “Ação de concessão de aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. Pedido de devolução do valor correspondente ao abono de permanência. Servidora Pública Estadual. Comprovação de exposição habitual e permanente a agentes químicos e biológicos. Integralidade e paridade. Cabimento. Tema 139 do STF que se aplica à aposentadoria voluntária, não à especial. Sentença de procedência mantida. Precedentes. Reexame necessário e recurso voluntário não providos.”.



     No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 40, §§1º, 3º, 4º, 8º, e 17, da Constituição da República, ao art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/03 e ao art. 3° da Emenda Constitucional nº 47/2005.



    Nas razões recursais, argumenta-se que "ainda que a parte contrária possa ter direito à aposentadoria com proventos integrais (no sentido de contrários à proporcionais), fato é que não tem direito à integralidade (proventos equivalentes à última remuneração quanto na ativa), salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)" (eDOC 16, p. 6).



    O recurso foi inadmitido com fundamento na Súmula 279 do STF (eDOC 20). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando do julgamento da Apelação Cível, assim asseverou (eDOC 14, pp. 7-13):



    “(...) Assim, restou demonstrado nos autos que a autora conta mais de 25 anos de atividade laborativa em condições especiais de forma habitual e por isso faz jus à aposentadoria especial. 



    A Constituição Federal, no artigo 40, conferia o direito de aposentadoria voluntária, pelo regime próprio de previdência social, aos servidores públicos que implementassem os requisitos ali previstos.



    (...)



    Dito isso, e considerando o que mais se extrai dos autos, verifica-se que, desde a data do pedido administrativo, já se encontravam preenchidos os requisitos legais para a concessão da aposentadoria integral e com paridade da autora, considerando que as regras relativas à idade mínima previstas na EC 41/2003 e na EC 47/2005 dizem respeito à aposentadoria comum e não se aplicam à aposentadoria especial. 



    Ainda, consta que na época em que ingressou com o requerimento administrativo, agosto de 2023, já contava mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, ante o exercício da função de atendente de enfermagem desde junho de 1992, ou seja, muito antes da entrada em vigor da EC nº 20/1998, artigos 6º da EC 41/2003 e pelo artigo 3º da EC 47/2005, normas constitucionais que restringiram a concessão da aposentadoria com a paridade e integralidade, confiram-se: (...)” (grifei)



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, acerca do preenchimento dos requisitos para concessão da aposentadoria especial, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional aplicável, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, considerada a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho os seguintes precedentes:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE: APURAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES: COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 852. AGRAVO IMPROVIDO. I — É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV — Consoante julgamento do ARE 906.569 RG/PE (Tema 852), da relatoria do Ministro Edson Fachin, a matéria referente à avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial, não apresenta repercussão geral. V — Agravo regimental a que se nega provimento." (ARE 1536506 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 13.05.2025, DJe 16.05.2025; grifei).



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE DE RISCO. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou como razões de decidir as vedações previstas nas Súmulas 279 e 280/STF. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente ao preenchimento dos requisitos alusivos à observância da integralidade e da paridade na aposentadoria especial, ante labor em atividade de risco, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação infraconstitucional local. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação de legislação local. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. DISPOSITIVO 4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária." (ARE 1302254 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, j. 17.03.2025, DJe 26.03.2025; grifei).



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE. ART. 40, § 5º, DA CRFB E ART. 3º, INC. III, DA EC Nº 47, DE 2005. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Esta Corte consolidou entendimento no sentido de que as regras do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47, de 2005, são aplicáveis aos servidores que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, e se aposentaram posteriormente a esta última (Tema RG nº 139). 2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu ter a ora agravada cumprido os requisitos para a aposentadoria integral. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (ARE 1404620 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, j. 14.10.2024, DJe 22.10.2024; grifei).



     



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, não conheço do Recurso Extraordinário.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente